Tribunal: STJ
Processo: 0807310-35.2022.4.05.8000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912757 - AL (2025/0136479-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. Há violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
não se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as
teses relevantes à solução do litígio.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 8f65d3e2-eb3b-4836-82be-92a67dd298c1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912757 - AL (2025/0136479-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS
: FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
CPC. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA.
1. Há violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
não se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as
teses relevantes à solução do litígio.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
pela
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL, contra
decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 1.074/1.080, em que conheci do agravo da
UNIÃO para dar provimento ao recurso especial, em virtude da caracterização de
negativa de prestação jurisdicional.
Aduz a parte agravante que, "[...] considerando que a União, na via
do recurso especial, pretende a alteração de mérito de questão já apreciada e julgada pelo
Tribunal de origem e não, como alega, a simples superação de suposta omissão no
acórdão, não pode prevalecer a r. decisão monocrática que reconheceu a alegada nulidade
por omissão e determinou a devolução do processo para o reexame pelo E. TRF5" (e-STJ
fl. 1.086).
Requer, assim, a reforma da decisão atacada.
Documento eletrônico VDA50241488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:48:57
Código de Controle do Documento: 1be6ded3-149b-4e6c-8a0c-492b0f18fdb9

É o relatório.
VOTO
O agravo não merece prosperar.
Consoante explicitado no
ora recorrido, o art. 1.022 do
decisum
CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão
judicial, omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material,
:
in verbis
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Para a admissão do recurso especial com base no referido
dispositivo, a omissão tem que ser manifesta, ou seja, imprescindível para o
enfrentamento da
.
quaestio
No presente caso, o preenchimento do requisito é indubitável,
visto que o Tribunal de origem não se manifestou acerca de temas questionados no
recurso integrativo: "[...] a primitiva execução coletiva não abrangeu esse grupo
'remanescente' de 2.081 servidores, de modo que inviável falar-se em mero
prosseguimento de execução desmembrada" (e-STJ fl. 903).
Assim, estando configurada a violação do art. 1.022 do CPC, faz-se
necessária a declaração de nulidade do aresto para que sejam apreciados os embargos de
declaração, a fim de que o vício seja sanado pelo Tribunal de origem. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INDUSTRIALIZAÇÃO
POR ENCOMENDA. SERVIÇO DE ACABAMENTO DE CALÇADOS.
MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART.
166 DO CTN. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. MATÉRIA RELEVANTE
SUSCITADA
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CONFIGURADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO À ORIGEM.
1. A controvérsia de fundo versa sobre pedido de repetição de indébito de
ICMS cobrado sobre atividade de acabamento industrial de calçados por
encomenda mediante fornecimento de matéria-prima pelo tomador do serviço.
2. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 1.022, II, do CPC
/2015, por ter-se omitido sobre a legitimidade ativa da parte autora com base
no art. 166 do CTN.
3. De fato, houve omissão no aresto impugnado sobre a aplicação do art. 166
do CTN à espécie.
Documento eletrônico VDA50241488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:48:57
Código de Controle do Documento: 1be6ded3-149b-4e6c-8a0c-492b0f18fdb9

4. O referido dispositivo repercute sobre a legitimidade ad causam para
repetição de indébito de ICMS, razão pela qual constitui matéria relevante que
não poderia deixar de ser enfrentada na instância de origem.
5. Decerto a apelação interposta pelo recorrente não devolveu explicitamente
esse tema ao Tribunal. Nada obstante, cuida-se de matéria de ordem pública,
suscitada nos Embargos de Declaração e passível de conhecimento de ofício
pelo órgão julgador, o que afasta falar em preclusão.
6. Demais, a hipótese dos autos versa sobre repetição de ICMS, que é espécie
de tributo indireto, porque recolhido sobre as receitas oriundas de cada
encomenda, comportando repasse previsto em lei para o adquirente do serviço.
Nesse caso, "como imposto indireto, tem aplicações, em princípio, o teor do
art. 166 do CTN e o verbete 71 do STF, atualmente 546.” (REsp 426.179/SP,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
, DJ
11/5/2004
). No mesmo sentido: AgRg no REsp 436.894/PR, Rel. Ministro
20/9/2004
José Delgado, Primeira Turma, julgado em
, DJ
; AgRg no
3/12/2002
17/2/2003
Ag 449.146/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
, DJ
.
17/10/2002
4/11/2002
7. O acórdão atacado apenas aferiu a legitimidade ativa da autora com base na
comprovação do recolhimento do tributo (fl. 295, e-STJ), deixando de
perscrutar ou exigir a demonstração de assunção definitiva do ônus tributário
sem acrescê-lo ao preço cobrado do destinatário da mercadoria industrializada.
Não há como se confirmar a repetição de indébito sem a prévia superação, na
origem, da condição exigida pelo art. 166 do CTN.
8. Justifica-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos
aclaratórios.
9. Recurso Especial provido. (REsp 1.693.918/RS, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, Segunda Turma, DJe
).
16/10/2017

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos
embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos
embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 622.677/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe
; EDcl no AgRg no RESP 1.393.423/RS, Rel. Ministra
1/4/2016
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
.
18/5/2016
2. No caso dos autos, constata-se que as instâncias ordinárias quedaram-se
silentes acerca da questão oportunamente suscitada acerca da ilegalidade da
instituição da substituição tributária por Decreto, o que torna impositivo o
reconhecimento da ocorrência da omissão apontada nas razões do recurso
especial.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o
acórdão embargado e a decisão desta Corte que o precedeu e dar parcial
provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal
Documento eletrônico VDA50241488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:48:57
Código de Controle do Documento: 1be6ded3-149b-4e6c-8a0c-492b0f18fdb9

de origem para novo julgamento dos aclaratórios. (EDcl EDcl AgRg REsp
1.408.452/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeiro Turma, DJe
).
20/06/2017
Por oportuno, vale ressaltar que questões de ordem pública devem
ser analisadas nas instâncias ordinárias, ainda que suscitadas somente em aclaratórios
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.665.187/RJ, rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.034.416/SP,
22/11/2021
30/11/2021
rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
4/5/2020
8/5/2020
Por fim, o reconhecimento do vício decisório aludido não implica
em emissão de nenhum juízo de valor acerca do acerto ou do desacerto do julgamento de
mérito proferido pela Segunda Instância.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,
haja vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50241488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/09/2025 17:48:57
Código de Controle do Documento: 1be6ded3-149b-4e6c-8a0c-492b0f18fdb9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.757 / AL
Número Registro: 2025/0136479-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08073103520224058000 8073103520224058000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES ESTADUAIS ESPECÍFICAS -
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA
FEDERAL
ADVOGADOS : FERNANDO MARCELO MENDES - SP139469
FLÁVIO NASCIMENTO PINHEIRO - AL007105
GABRIELA MAGALHÃES - AL007252
Documento eletrônico VDA51383031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:04
Código de Controle do Documento: 698025f1-9e3d-4db0-9126-531f671b09df

HENRIQUE CARVALHO DE ARAÚJO - AL006639
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:46:04
Código de Controle do Documento: 698025f1-9e3d-4db0-9126-531f671b09df